Tribunal: TJDFT
Processo: 0716563-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716563-53.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LORENA LUCAS REGATTIERI RECORRIDO: DAVID BAIÃO NEMER DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. INJÚRIA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a queixa-crime ajuizada em face da querelada, para condená-la pela prática do crime de injúria. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A Defesa pede: (a) que seja reconhecida a decadência do direito do querelante; (b) que seja reconhecida a violação ao princípio do Juiz Natural; (c) o reconhecimento de que as condutas descritas na inicial apresentaram o intuito de injuriar; (d) a fixação da pena-base no mínimo legal; (e) que seja reconhecida a continuidade delitiva; e (f) o afastamento da condenação por danos morais. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. A discussão quanto à decadência do direito do querelante, já enfrentada à ocasião do julgamento do recurso em sentido estrito interposto pela Defesa, está preclusa, não havendo reinauguração do debate neste momento processual. 4. O princípio do Juiz Natural não é absoluto, pois, nas hipóteses de férias, licenças, remoção, afastamento, convocação para atuação no Tribunal, entre outras, é regular que o magistrado sentenciante seja diferente daquele que conduziu a audiência de instrução; ademais, sem demonstração de prejuízo à Defesa, não há nulidade, na forma do artigo 563, do Código de Processo Penal. 5. A liberdade de expressão assegurada na Constituição Federal (artigo 5o, inciso IV) não é um direito absoluto, tendo limites na necessidade de respeito à honra e à dignidade da pessoa, que também são direitos assegurados pelo legislador constituinte (artigo 1o, inciso III; artigo 5o, inciso X), sendo, por isso, um direito que deve ser exercido com responsabilidade. 6. A conduta da querelada demonstra a intenção de ferir a honra subjetiva do acusado, pois, ao invés de apresentar crítica saudável e fundamentada a um ponto de vista técnico eventualmente manifestado por ele, elenca palavras e expressões que representam ofensas diretas à sua pessoa, de forma gratuita e sem conteúdo que não seja mero ataque pessoal, como forma de prejudicar a reputação do querelante perante a comunidade. 7. É irrelevante apurar se o trabalho profissional da querelada é importante e se o querelante usava um perfil falso, de sua propriedade, para comentar suas publicações realizadas em outro perfil, pois, independentemente do contexto, as redes sociais não são palanque para promoção de ofensas e ataques pessoais e a conduta da querelada, em todas as publicações destacadas, demonstrou interesse em desqualificar a pessoa e o trabalho desempenhado pelo querelante. 8. O crime de injúria se configura diante da intenção da querelada de macular a honra subjetiva do querelante; na hipótese analisada, o dolo é evidente, pois a fala foi explícita, reiterada e pública e, como se deu em rede social (Twitter, “x”), é correta a incidência da causa de aumento estabelecida no artigo 141, § 2o, do Código Penal. 9. Deve ser mantida a avaliação negativa das consequências do crime, tendo em vista que está comprovado nos autos o abalo emocional causado ao querelante, que necessitou de acompanhamento psiquiátrico em razão dos fatos, o que extrapola o tipo penal. 10. Os comentários realizados pela querelada contra o querelante, em que pese espaçados, se deram em um único contexto, em igual lugar e modo de execução, todos com o intuito único (liame subjetivo) de desqualificar o trabalho científico do querelante, o que atrai a incidência do artigo 71, do Código Penal. 11. A indenização por dano moral é cabível e, na hipótese, o valor fixado revela-se razoável e proporcional à finalidade reparatória e punitiva a que se presta. IV - DISPOSITIVO 12. Apelação criminal parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida. Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 140, 141, § 2o, e 71; CPP, artigos 399, § 2o, e 563. No especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 103 do Código Penal, ao argumento de que o prazo de seis meses para o exercício da ação penal privada é peremptório e deve ser contado da data em que o ofendido teve ciência da ofensa. Afirma que a ausência de prova concreta sobre essa data, aliada à inversão do ônus da prova, impõe o reconhecimento da decadência e consequente extinção da punibilidade; b) artigo 107, inciso IV, do CP, porquanto a decadência do direito de queixa, por ausência de comprovação da data de ciência da ofensa, impõe o reconhecimento da extinção da punibilidade quanto aos fatos narrados na queixa-crime; c) artigo 38 do Código de Processo Penal, asseverando que o querelante não comprovou a data em que teve ciência dos fatos, sendo indevida a flexibilização do prazo legal para ajuizamento da ação penal privada, o que configura cerceamento de defesa e violação ao sistema acusatório; d) artigo 59 do CP, por entender que a majoração da pena-base com fundamento genérico nas consequências do crime, sem prova de resultado efetivamente mais gravoso, configura bis in idem e afronta ao princípio da individualização da pena; e) artigo 387, inciso II, do CPP, defendendo que a ausência de fundamentação concreta para a exasperação da pena-base, especialmente quanto às consequências do crime, viola o dever legal de motivação das decisões judiciais; e f) artigo 386, inciso III, do CPP, com vistas à absolvição, em razão da ausência de dolo específico. Em sede de extraordinário, a parte recorrente, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, indica negativa de vigência aos artigos 5o, incisos IV, IX, LIV e LV, LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por contrariedade ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, aos princípios da presunção de inocência e da individualização da pena. Articula, ainda, infringência ao direito à liberdade de expressão. Relata ter ocorrido ausência de fundamentação das decisões judiciais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 103 e 107, inciso IV, do Código Penal, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “A discussão quanto à decadência do direito do querelante, já enfrentada à ocasião do julgamento do recurso em sentido estrito interposto pela Defesa, está preclusa, não havendo reinauguração do debate neste momento processual” (ID 72654879). Nesse passo, a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede dar curso ao inconformismo lastreado na suposta contrariedade aos artigos 59 do CP, 386 e 387, ambos do CPP, porque para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursaisl, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Da mesma forma, o apelo não pode seguir em relação ao artigo 38 do CPP, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia (...), tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extremo não deve subir quanto à suposta infringência ao artigo 5o, incisos IV e LVII, da CF, na medida em que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa aos dispositivos da Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Além disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo” (RE 1520514 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09-12-2024, PUBLIC 17-12-2024). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027